Tribunal: TJES
Processo: 5003269-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE BIANCHI FIGUEREDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003269-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE BIANCHI FIGUEREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 –

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 210 DO CPP – NÃO CARACTERIZADO – DISPOSITIVO QUE NÃO ABARCA ATOS PRATICADOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
AUSÊNCIA DE
AUTORIA
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

–
EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL
-
ORDEM DENEGADA.

1.
A
regra de incomunicabilidade de testemunhas prevista no artigo 210 do CPP diz respeito à inquirição em juízo, não abarcando atos praticados durante a investigação criminal,
como na hipótese dos autos.
2.
N
ão houve comprovação concreta d
os
prejuízos ocasionados na suposta oitiva simultânea dos dois policiais responsáveis pela abordagem do paciente, o que afasta a suscitada nulidade.
Precedentes.
3.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

4
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u a diversos
procedimentos pretéritos.

5
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
7
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
8
.

In casu,
não obstante o cárcere suportado pelo paciente,
tem-se
que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,
cuja
denúncia fora oferecida dia 05 de abril de 2023,

o que demonstra se tratar de
feito recente.

9
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003269-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE BIANCHI FIGUEREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo advogado
Marcos vinicius da Silva Coutinho
em benefício de

FELIPE BIANCHI FIGUEIREDO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de Guarap
ari/ES.

O
impetrante informa,
n
a inicial de impetração, que
o
coacto
encontra-se preso
preventivamente
desde 0
1
/0
3
/2023,
provimento ilegal a ver da defesa, ao alegar que
“não existem provas nos autos que atestem a participação do paciente em alguma organização criminosa ou exerça papel de liderança no tráfico de drogas”.

Pondera que o requerente possui condições de aguardar a tramitação do feito em liberdade, já que detém residência fixa e profissão definida.

Alerta para possível nulidade durante a realização da oitiva, na delegacia de polícia, dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, por violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas.

Em remate, aduz a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, destacando que a audiência instrução fora desmarcada em 2 oportunidades diversas.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, quanto a suposta ilegalidade ocorrida na inquirição dos policiais militares, ressalto que a regra de incomunicabilidade de testemunhas prevista no artigo 210 do CPP diz respeito à inquirição em juízo, não abarcando atos praticados durante a investigação criminal, como no presente caso.

Ademais, não houve comprovação concreta dos prejuízos ocasionados na suposta oitiva simultânea dos dois policiais responsáveis pela abordagem do paciente, o que afasta a suscitada nulidade, nos moldes da jurisprudência do C. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. 1) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3)
VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO.
4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19,
sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.962.176/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Superado esse ponto, já
em relação aos argumentos envolvendo o mérito da demanda de origem,
ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite
exame de provas
.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Seguindo no feito
,
relembro
que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

In casu
, tem-se ação penal originária que apura supost
a violação a
os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/2006, na qual figuram como réus o coacto e o denunciado
Douglas Sousa Silveira.

Ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, o magistrado de piso entendeu pela sua manutenção frente a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada pelo risco de reiteração delitiva,
in verbis:

“
(...) não manter a prisão cautelar dos acusados causará (...) sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado
Felipe possui 03 (três) condenações criminais, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo em via pública e tráfico de drogas e associação para o tráfico
, e o acusado Douglas possui 02 (duas) condenações criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme extratos de fls. 159/166 e documentação anexa, que demonstra que os mesmos possuem personalidades voltadas a prática de crimes, comprovando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos”

Os funda
mentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência
das Cortes superiores
.

Esclareço que
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto a
o
supost
o excesso de prazo existente na tramitação dos autos de origem, ressalto que
cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, constato que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, cuja
denúncia fora oferecida dia 05 de abril de 2023,
se tratando, portanto, de feito recente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.